Tribunal: TJSP
Processo: 2066478-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Recuperação Judicial. Habilitação de crédito manejada quando já encerrada a recuperação judicial, com sentença transitada em julgado. Se o credor não aproveita a oportunidade da habilitação retardatária, tampouco a retificação do quadro geral de credores, que, aliás, deve ser promovida por ação ordinária, deve buscar a satisfação do seu crédito por ação autônoma. Necessário observar, contudo,

Ementa:
Recuperação Judicial. Habilitação de crédito manejada quando já encerrada a recuperação judicial, com sentença transitada em julgado. Se o credor não aproveita a oportunidade da habilitação retardatária, tampouco a retificação do quadro geral de credores, que, aliás, deve ser promovida por ação ordinária, deve buscar a satisfação do seu crédito por ação autônoma. Necessário observar, contudo, que, no tocante à parcela concursal, ou seja, com fato gerador anterior à distribuição da recuperação judicial (art. 49, LRF), deve ser paga conforme as disposições aprovadas no plano de recuperação. Extinção do processo mantida, com observação.

Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000323430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2066478-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante FLÁVIO LIMA, é
agravado TECELAGEM SAO CARLOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, com observação. Vencido o 3° Juiz que declara
voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), GRAVA BRAZIL, RICARDO NEGRÃO E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
JUIZ DE DIREITO: MARCELO LUIZ SEIXAS CABRAL
AGRAVANTE: FLÁVIO LIMA
AGRAVADA: TECELAGEM SÃO CARLOS S/A
VOTO N.o 43.824
Recuperação Judicial. Habilitação de crédito manejada
quando já encerrada a recuperação judicial, com sentença
transitada em julgado. Se o credor não aproveita a
oportunidade da habilitação retardatária, tampouco a
retificação do quadro geral de credores, que, aliás, deve ser
promovida por ação ordinária, deve buscar a satisfação do seu
crédito por ação autônoma. Necessário observar, contudo, que,
no tocante à parcela concursal, ou seja, com fato gerador
anterior à distribuição da recuperação judicial (art. 49, LRF),
deve ser paga conforme as disposições aprovadas no plano de
recuperação. Extinção do processo mantida, com observação.
Recurso desprovido, com observação.
O agravante, exibindo crédito trabalhista, aviou pedido
de habilitação nos autos da recuperação judicial da agravada e viu o
processo julgado extinto, sem julgamento de mérito, nos termos do art.
485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento que a
recuperação judicial já foi encerrada por sentença cujo trânsito em julgado
se deu em 20/11/2017, conforme certidão de fls. 7.041 dos autos da
recuperação
feito no 0016961-21.2010.8.26.0566 (fls. 465/467 da
origem).
Inconformado, recorre à Corte argumentando que o
incidente deve prosseguir porque, diferente do que concluiu o i.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado, a recuperação judicial não se encerrou.
Além disso, sustenta, com esteio no que dispõe o art.
10, § 6o, da Lei no 11.101/2005, que, mesmo após homologado, o quadro
geral de credores suporta alterações.
Processado sem efeito suspensivo, vieram contrarrazões
(fls. 487/490), parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial
provimento (fls. 498/500) e, por fim, manifestação da Administradora
Judicial (fls. 504/505).
É o relatório.
Afirmo, preliminarmente, que, embora o agravante
alerte, em suas razões recursais, possível violação do art. 10, § 6o, da Lei no
11.101/2005, que permite a retificação do quadro geral de credores após a
sua homologação, vê-se, na origem, que promoveu simples incidente de
habilitação de crédito.
E nem poderia tratar de retificação do quadro geral de
credores, pois, nos termos do que dispõe o dispositivo legal antes
mencionado e, também, o art. 19 da mesma Lei, deveria valer-se de
procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil.
A consulta à origem também revela que, sendo titular
de crédito trabalhista com fato gerador entre 16.1.1995 (admissão) e
5.9.2013 (demissão), promoveu a presente habilitação em 28.11.2018.
O pedido de recuperação judicial da sua ex-
empregadora, de seu turno, fora distribuído em 3.11.2010 (processo no
0016961-21.2010.8.26.0566, do Juízo de Direito da 2a Vara Cível da
Comarca de São Carlos).
E, tal como informou o i. magistrado em sua decisão,
ora recorrida, a recuperação judicial já foi encerrada por sentença cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trânsito em julgado se deu em 20/11/2017, conforme certidão de fl. 7.041
dos autos da recuperação feito no 0016961-21.2010.8.26.0566.
Concluiu, com esteio no art. 19 da lei de regência, que a
habilitação ou a retificação do quadro geral de credores só seria possível
até o encerramento da recuperação, devendo, o credor, tomar o rumo da
ação autônoma, no caso, a execução da sentença trabalhista.
E com acerto.
Ora, se o credor não aproveitou a oportunidade da
habilitação retardatária (caput e § 5o do art. 10 da LRF), tampouco da
retificação do quadro geral de credores, que, na leitura conjunta do § 6o do
art. 10 e do art. 19 da lei de regência, só poderia ocorrer até o encerramento
da recuperação, deve, mesmo, buscar a satisfação do seu crédito por ação
autônoma.
No caso, portanto, havendo sentença liquidada nos
autos da reclamação trabalhista, deve prosseguir com a execução naquele
ambiente.
Decidiu, nesse sentido, a C. 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, que, sob a relatoria do Des. Francisco Loureiro, fez
questão de esclarecer que reconsiderava anterior posição firmada no
julgamento de recursos de agravo de instrumento, dentre eles o precedente
mencionado pela d. Procuradora de Justiça oficiante:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Sentença de encerramento - Insurgência
dos credores trabalhistas contra a determinação do Juízo a quo para que
as respectivas habilitações e impugnações pendentes de julgamento sejam
apreciadas no juízo da recuperação - Inconformismo que merece
prosperar - Devida a remessa dos incidentes ainda não julgados em
definitivo para a Justiça especializada, pois, com o encerramento da
recuperação, não faz sentido que o juízo continue apreciando as
respectivas habilitações e impugnações de créditos - Necessária apenas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observância ao deságio aprovado no plano de recuperação, se o crédito a
ele se submeter, pois a adoção do processo ordinário afigura-se
despicienda - Perfeitamente possível, aliás, a extinção da recuperação
judicial após o transcurso do prazo de dois anos previsto na Lei n.
11.101/05, bastando que as obrigações relativas ao período tenham sido
cumpridas, e que a recuperação não tenha sido convolada em falência -
Existência de incidentes da recuperação pendentes de julgamento que não
obsta o
encerramento do período de fiscalização - Eventual
descumprimento das obrigações assumidas pela empresa após o biênio
legal que poderá ensejar a execução do crédito, ou mesmo pedido
individual de quebra - Entendimento que melhor se coaduna com a
interpretação sistemática da LRF, e com a doutrina e jurisprudência
especializadas Recurso provido.1 (o grifo não consta no original)
É necessário observar, contudo, na esteira do referido
julgado e a fim de garantir a preservação do princípio do par conditio
creditorum e da novação advinda da aprovação do plano (art. 59, LRF),
que a parcela do crédito sujeita ao concurso, ou seja, que, nos termos do
caput art. 49 da lei de regência, tenha fato gerador anterior à distribuição
da recuperação, deve ser paga conforme o plano, com a sujeição às
condições de pagamento ali aprovadas.
Assim, se, no caso concreto, o contrato de trabalho
perdurou entre janeiro de 1995 e setembro de 2013 e a recuperação judicial
fora distribuída em 3.11.2010, parte do crédito é concursal e, por isso, está
sujeito às condições do parágrafo anterior. A outra parte, que é
extraconcursal, não sofre qualquer limitação.
Assim, nos termos do que se decide, nego provimento
ao recurso para manter a extinção do processo, sem julgamento de mérito,
com as observações constantes da fundamentação.
É como voto.
1 Apel. no 0005700-55.2008.8.26.0299.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.363
Agravo de Instrumento no 2066478-92.2019.8.26.0000
Comarca: São Carlos
Agravante: FLÁVIO LIMA
Agravado: Tecelagem Sao Carlos S/A
Interessado: Jorge Toshiko Uwada
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do r. entendimento da douta Maioria e o faço
para dar provimento ao recurso, com os seguintes fundamentos:
O agravante foi funcionário da Tecelagem São Carlos S/A
entre 16 de janeiro de 1995 a 5 de setembro de 2013 e promoveu ação
trabalhista em 7 de abril de 2014 para recebimento de seus direitos
trabalhistas, conforme se lê em fl. 6 no incidente de habilitação de crédito
(n. 1011452-14.2018.0566)
A sentença de liquidação trabalhista foi proferida em 8
de junho de 2017 (fl. 430, no incidente) e em 26 de novembro de 2018 o
credor ingressou com o incidente de verificação de crédito.
Contra a sentença de extinção, ora recorrida, o Relator
propõe o desprovimento do agravo entendendo que o credor deve procurar a
satisfação de seu crédito por ação própria porque não aproveitou a
oportunidade de habilitar seu crédito no momento próprio.
Verifica-se,
ainda,
que
a
distribuição
do
pedido
recuperatório deu-se em 3 de novembro de 2010 e seu encerramento em 20
de novembro de 2017.
Dos dados colhidos do exame dos autos, verifica-se que o
credor foi demitido três anos após o ajuizamento do pedido recuperatório.
Não era credor sujeito à recuperação. Era empregado da devedora e
permaneceu trabalhando até 5 de setembro de 2013, quando foi demitido.
Embora no cálculo apresentado na instância trabalhista
existam reflexos de período anterior ao pedido de recuperação judicial, o que
se verifica é que, estando em plena atividade, o contrato de trabalho estava
em execução e, portanto, na data de demissão, a recuperanda deveria ter
pago seu empregado e não sujeitá-lo à recuperação judicial promovida três
anos antes do encerramento do contrato de trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, o crédito do trabalhador é extraconcursal e o
cumprimento da sentença trabalhista deve ser promovido no Juízo
Trabalhista. A extinção do processo se dá, portanto, por outros fundamentos.
E não parece correto alegar que o credor deixou
transcorrer todos os prazos processuais porque nenhum prazo corria para
ele na recuperação judicial, seja porque esteve trabalhando na empresa até
três anos após o pedido recuperatório, seja porque a liquidação trabalhista
se arrastou até junho de 2017.
Mais consentâneo, portanto, seria, ao alegar-se a
concursalidade, que se desse ao credor o tratamento legal dos concorrentes:
pagamento até cinco salários mínimos dos créditos de natureza estritamente
salarial vencidos até três meses anteriores ao pedido recuperatório e a
quitação de todas as outras verbas em um ano desde o ajuizamento (LREF,
art. 54).
O que não se admite é considerar o credor como credor
concursal e impor-lhe os ônus pelo não recebimento de seu crédito no
momento de sua demissão e, tampouco, igualá-lo aos demais credores
trabalhistas demitidos antes do pedido recuperatório.
Decisão que não atenda ao preceito da natureza da verba
alimentar mostra-se duplamente injusta, por ignorar o tratamento
trabalhista que o credor ostenta e, por impedi-lo de prosseguir a execução
singular de seu crédito que, se concursal fosse, deveria ter sido pago há
muito tempo.
Pelo meu voto, portanto, dou provimento ao recurso para
julgar extinto o incidente de verificação de crédito, por considerar o crédito
extraconcursal, podendo o credor executar livremente seu crédito no Juízo
Trabalhista, com todos os encargos que pleiteia, requerendo, inclusive, a
quebra da devedora em caso de inadimplemento.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ARALDO DA COSTA TELLES
108201D2
7
8
Declarações de
Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
1083E48B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2066478-92.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.